Tribunal: TJMT
Processo: 1055553-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055553-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE LEONIDAS DE OLIVEIRA - CPF: 003.441.008-20 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTICA – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL – QUANTUM INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas para a média de consumo
.

A suspensão do fornecimento de energia por faturas acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado a fim de guardar adequação com a ofensa perpetrada, haja vista que ocorreu a suspensão do fornecimento do serviço, de modo a manter consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOSE LEONIDAS DE OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A para:

1.

CONDENAR a Reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

2. DETERMINAR que a Reclamada proceda com a revisão das faturas

referente ao mês de agosto de 2023, no valor de R$ 830,84 (oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), e outra referente ao mês de setembro do corrente ano, no importe de R$ 856,09 (oitocentos e cinquenta e seis reais e nove centavos),chegando-se ao cálculo com base na média dos 03 (três) meses posteriores ao período impugnado.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei no 9.099/95, art. 55).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão das faturas referentes ao mês de
agosto de 2023
no valor de
R$ 830,84 (oitocentos trinta reais oitenta e quatro centavos
) e
setembro de 2023
no valor de
R$ 856,09 (oitocentos cinquenta e seis reais nove centavos)
, posto que os valores destoam dos meses anteriores e da média de consumo, bem como de pedido de indenização por dano moral por inscrição indevida do nome da parte promovente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sendo impugnadas administrativamente.

A parte promovida entende que inexiste ato ilícito e inexiste dano moral a ser indenizado, uma vez que as faturas se referem ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o consumo anterior às faturas contestadas nos autos foi de
211 Kwh
, no valor de
R$ 218,54,
no entanto as faturas impugnadas atingiram
1196 kWh – R$ 1.354,20 e 464 kWh – R$ 533,34
, respectivamente.

Ademais, a reclamada não logrou êxito em demonstrar a legalidade das cobranças, limitando-se a alegar a ausência de irregularidade no medidor.

Diante da comprovação da cobrança de faturas acima da média de consumo, é de ser reconhecido o dano moral.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024